Tribunal: TJDFT
Processo: 0003808-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
penal e processo penal. Apelação criminal. tráfico de DROGAS. RECEPTAÇÃO. recursos das defesas. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE UM RÉU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. pena-base ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE. PROVA ILÍCITA. QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DO RÉU. MENSAGENS DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR. ILICITUDE NÃO VERIFICADA. ACESSO DADO PELO ACUSADO. FLAGRANTE FORJADO. NÃO CARACTERIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. materialidade E AUTORIA comprovadas. PROVAS testemunhais. CONFIGURAÇÃO. dosimetria da pena. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 33, § 4o, LEI no 11.343/2006). impossibilidade. DEMASIADA QUANTIDADE DE DROGA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUANTUM DA REPRIMENDA. MANUTENÇÃO. SEMIABERTO. recurso DE UM RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO ACUSADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em relação a um dos acusados, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal e reconheceu a menoridade relativa do agente em ambos os delitos imputados. Diante disso, não há interesse recursal em pedido formulado nesse sentido, razão pela qual o apelo não deve ser conhecido nesse ponto.
2. A mera visualização pelos policiais de conversas de conteúdo suspeito, quando do flagrante, não configura interceptação ilegal de dados. Em observância ao art. 6o do Código de Processo Penal, cabe à autoridade policial, após ciente da ocorrência de crime, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, bem como arrolar as evidências que cercarem o fato, de forma a possibilitar a constatação da materialidade e indícios da autoria do delito. Além disso, o depoimento dos policiais é no sentido de que houve a autorização e o desbloqueio do aparelho pelo acusado. Outrossim, a perícia para extração dos dados existentes do aparelho celular apreendido foi precedida de contraditório e deferida por decisão fundamentada.
3. Rejeita-se a tese de que houve flagrante forjado no caso concreto, uma vez que os acusados foram abordados em situação de evidente flagrância delitiva. Não há indícios de que os recorrentes foram provocados ou induzidos à prática do crime. Além disso, o delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, preexistindo à operação dos policiais.
4. A nulidade por cerceamento de defesa não ocorre quando o magistrado determina a confecção de todos os laudos periciais requisitados pela parte.
5. Os depoimentos consonantes dos policiais que participaram do flagrante e a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (quase 15kg de maconha), fracionados em dezesseis pacotes, usuais do comércio ilícito em varejo, são provas suficientes para a condenação por tráfico de entorpecentes, findando isoladas e inverossímeis as negativas dos sentenciados
6. As declarações dos agentes do Estado, em consonância com as demais provas colhidas nos autos, merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório. Nesses casos, é dever da parte trazer evidências necessárias para macular os depoimentos prestados por agentes públicos, o que não aconteceu na espécie.
7. A aplicação do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, não se afigura possível quando comprovado que os agentes comercializavam de forma intensa grande quantidade de drogas, o que demonstra que se dedicavam à atividade criminosa.
8. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena quando a reprimenda corporal for superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, conforme o art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade quando não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.
10. Recurso de um apelante parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Conhecido o apelo do segundo réu e, no mérito, negado provimento.